Tribunal: TJES
Processo: 5009460-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
009460-58
.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
J
EFERSON DE MATOS MOURA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
C
RIMINAL
DE
A
RACRUZ
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

A
USÊNCIA DE TERATOLOGIA – RECURSO CABÍVEL – INTERPRETAÇÃO DE ACORDO COM AS CORTES SUPERIORES – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA DE OFÍCIO
–
ORDEM

DENEGADA
.

1
.
C
onforme entendimento jurisprudencial vigente, a existência de recurso cabível obsta o manejo do remédio heroico. Precedentes do STF e do STJ
.

2
.
A via do Habeas Corpus somente pode ser acolhida, quando houver recurso cabível, em caso de flagrante ilegalidade no ato de restrição da liberdade
.

3.
As alegações ventiladas pelo impetrante não se encontram corroboradas por provas nos autos, gozando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fé pública.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/______.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009460-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON DE MATOS MOURA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
009460-58
.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
J
EFERSON DE MATOS MOURA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
C
RIMINAL
DE
A
RACRUZ
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado

em favor de
J
EFERSON DE MATOS MOURA
,
suposta
vítima de constrangimento ilegal por parte do Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito da
2
ª Vara Criminal de
A
racruz
/ES nos autos de número 0017081-28.2012.8.08.0006.

O impetrante, em apertada síntese afirma que
o paciente foi detido em 14 de setembro do corrente ano em razão de sentença condenatória nos autos mencionados; que na sentença restou consignado o direito do paciente recorrer em liberdade; que não houve efetiva intimação da sentença, embora assim tenha afirmado o oficial de justiça; que o paciente sempre residiu no mesmo endereço, sendo intimado no mesmo local durante a instrução processual; que o advogado anterior havia renunciado ao mandato; que a prisão atinge a dignidade da pessoa humana do paciente

N
egada a tutela liminar, conforme evento de número
3
445907
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
3
648638
,
no sentido de ser denegada a ordem.

Pois bem.

Necessário estabelecer quanto aos fatos do processo que, após a prolação da sentença, foi expedida carta precatória para fins de intimação do acusado, assim como foram intimados os advogados constituídos por ele, à época, através do Diário da Justiça (fl. 400), os quais, em seguida, peticionaram nos autos juntando termo de renúncia do mandato (fls. 401/402).

Quanto à intimação pessoal do paciente, vê-se que o Oficial de Justiça certificou no Mandado de fl. 403, que deixou de intimá-lo, por não ter avistado indicação do n.º 910, referente ao seu imóvel. Em seguida, consta o Edital de intimação, cujo prazo foi devidamente cumprido, e, posteriormente, certidão de trânsito em julgado (fl. 415), a qual ensejou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da sanção definitiva.

Segundo afirma o impetrante não houve a correta intimação do acusado, sendo a certidão emitida às fls. 403 dos autos, decorrente de desídia do oficial de justiça, já que o paciente reside no mesmo local há vários anos.

De plano ressalto que a certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade, não sendo hábil à sua desconstrução o simples afirmar de irregular proceder. Ou seja, deve aquele que alega a sua inapropriada confecção, trazer ao contexto dos autos a comprovação de que esta não condiz com a verdade, o que não se verifica nos autos.

A defesa alega que o acusado reside no mesmo endereço há vários anos, sem que tenha trazido uma única prova do fato. Afirma, de outra vertente, que o acusado já foi intimado em outros procedimentos da seara do direito de família, igualmente não construído provas de suas alegações.

Conforme pacífico entendimento:

HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência. 2. 3. Habeas Corpus não conhecido. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054480, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO EM PROCESSO RECENTE. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA SEM O ATO DECISÓRIO ATACADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE MARCHA PROCESSUAL REGULAR EM PROCESSO COM POUCO MAIS DE UM ANO. PROCESSO COM MAIS DE 3 RÉUS. COVID. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO À VIDA DO PACIENTE. CONHECIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. O habeas corpus deve ser impetrado com a apresentação dos documentos suficientes à compreensão da questão apontada como ilegal no ato decisório apontado. Do contrário, ele não pode ser conhecido.
[...]
. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043442, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022

Nota-se, a despeito da alegada irregularidade no procedimento, que não há elementos probatórios suficientes a afirmar que a certidão produzida pelo Longa Manus do Estado- Juiz, tenha sido produzida ao arrepio da veracidade, presunção que cabe, como dito, à defesa do paciente desconstruir.

Ademais, não posso deixar de considerar, quanto ao manejo do presente, como bem alertado no parecer da Procuradoria de Justiça que
deveria ter a parte interposto o recurso pertinente, ou seja, o Agravo de Execução, conforme entendimento dos tribunais superiores:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - Consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória. Precedentes. III - Assente nesta eg. Corte Superior que "a intimação frustrada do paciente, que respondeu solto, não implica ofensa ao devido processo legal ou à ampla defesa, porquanto intimada regularmente a defesa técnica. (HC 430.433/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/4/2018).IV - De todo modo, tem-se que o presente habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal - o que não se mostra possível, até mesmo pela falta dos pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019).Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 687.305; Proc. 2021/0260107-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)

Essa situação, de ser ultrapassada a questão pertinente ao recurso cabível só seria viável, como alerta a interpretação jurisprudencial, em casos de flagrante ilegalidade a ser extraída dos autos, já que a sua prisão decorre de sentença condenatória onde lhe foi imposta pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Pelo exposto, em razão de ausência de provas pré-constituídas e ausente qualquer indício de ilegalidade na prisão decorrente de sentença transitada em julgado, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
009460-58
.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
J
EFERSON DE MATOS MOURA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
C
RIMINAL
DE
A
RACRUZ
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

A
USÊNCIA DE TERATOLOGIA – RECURSO CABÍVEL – INTERPRETAÇÃO DE ACORDO COM AS CORTES SUPERIORES – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA DE OFÍCIO
–
ORDEM

DENEGADA
.

1
.
C
onforme entendimento jurisprudencial vigente, a existência de recurso cabível obsta o manejo do remédio heroico. Precedentes do STF e do STJ
.

2
.
A via do Habeas Corpus somente pode ser acolhida, quando houver recurso cabível, em caso de flagrante ilegalidade no ato de restrição da liberdade
.

3.
As alegações ventiladas pelo impetrante não se encontram corroboradas por provas nos autos, gozando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fé pública.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em __30_/11__/2022_.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.